Tribunal: TJBA
Processo: 8046033-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046033-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS DA ROCHA E SILVA SANTOS Advogado(s): LUIZ HENRIQUE BAQUEIRO DOS SANTOS, DJALMA LUIZ ALVES MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO. MORA ADMINISTRATIVA. DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS PELO REGIME DE 40 HORAS. DESCONTOS PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do magistério estadual visando anular atos administrativos que fixaram seus proventos de aposentadoria e determinaram descontos em folha para suposto ressarcimento ao erário. Requer o reconhecimento do direito à aposentadoria voluntária requerida em 10/05/2024, com proventos calculados pelo regime de 40 horas, e a suspensão dos descontos instaurados sem prévio processo administrativo. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante diante da ausência de decisão administrativa tempestiva sobre o pedido de aposentadoria voluntária; (ii) verificar se a servidora faz jus aos proventos com base no regime de 40 horas semanais; (iii) avaliar a legalidade dos descontos para reposição ao erário sem prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência absoluta não subsiste, pois as autoridades apontadas como coatoras possuem sede funcional na Capital. 4. A Administração excedeu prazo razoável para apreciar o pedido de aposentadoria voluntária, contrariando os princípios da celeridade e razoabilidade previstos na Lei Estadual n.º 12.209/2011, o que impediu a análise tempestiva do pleito antes da aposentadoria compulsória. 5. A impetrante comprovou mais de cinco anos consecutivos no regime de 40 horas antes do requerimento de aposentadoria, atendendo ao art. 52 da Lei n.º 8.261/2002, fazendo jus aos proventos nesse regime. 6. A imposição de descontos em folha sem prévio processo administrativo viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme orientação pacífica do STF e do STJ. 7. O pedido de inclusão de contribuições relativas à CONNECTAR não pode ser analisado por falta de competência do juízo, por envolver vínculo com o Município de Simões Filho. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º e 45; Lei nº 8.261/2002, art. 52; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 27.396/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 02.03.2010; STJ, AgRg no Ag 1.165.527/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.02.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046033-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA DAS GRACAS DA ROCHA E SILVA SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator